Tribunal: TJDFT
Processo: 0738129-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738129-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: I.G. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, ISADORA NEVES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição do efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisões proferidas pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de execução de título extrajudicial (Processo no 0012330-98.2016.8.07.0001), em que litiga com I.G. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME e ISADORA NEVES, indeferiu o pedido de renovação de consulta ao sistema INFOJUD (IDs 103951447 e 107915849, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 31078850), o agravante requer, liminarmente, que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 31078851). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro a presença dos requisitos para o deferimento do pedido liminar. Isto porque, a pesquisa solicitada já foi realizada nos autos originários (ID 48469863) e foi infrutífera, tal qual a pesquisa ao SISBAJUD realizada no final do mês de agosto (ID 102914548). Ademais, não foi demonstrado pelo agravante o perigo ao resultado útil do processo que justifique a concessão do pedido neste momento processual, ou que tal medida não possa aguardar o julgamento do mérito do recurso. Ademais, verifica-se que a concessão das medidas solicitadas encontra óbice no art. 300, §3o do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 2 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator